Tribunal: TRF3
Processo: 5001980-52.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: , mas contra acórdão proferido pela Colenda 7a Turma, sendo, pois, descabida a interposição do agravo interno.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
28/789)

5001980-52.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DESCABIMENTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A parte agravante não se insurge contra decisão do relator, mas contra acórdão proferido pela Colenda 7a Turma, sendo, pois, descabida a interposição do agravo interno.

2. Agravo não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001980-52.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAZINHA CARDOSO BALBO

Advogado do(a) APELADO: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001980-52.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAZINHA CARDOSO BALBO

Advogado do(a) APELADO: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno i

Inteiro teor:
28/789)

5001980-52.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DESCABIMENTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A parte agravante não se insurge contra decisão do relator, mas contra acórdão proferido pela Colenda 7a Turma, sendo, pois, descabida a interposição do agravo interno.

2. Agravo não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001980-52.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAZINHA CARDOSO BALBO

Advogado do(a) APELADO: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001980-52.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAZINHA CARDOSO BALBO

Advogado do(a) APELADO: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora LAZINHA CARDOSO BALBO contra o v. Acórdão proferido por esta E. Turma aos 24/09/2018, nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESP REPETITIVO 1352721/SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A ausência de prova material apta a comprovar o exercício da atividade rural caracteriza carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a ensejar a sua extinção sem exame do mérito.

2. Honorários de advogado a cargo da autora, que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito, observada a gratuidade da Justiça deferida nos autos.

3. De ofício, processo extinto sem resolução de mérito. Apelação prejudicada.

Inconformada com tal entendimento pretende a parte autora a reforma do Acórdão.

Intimado a apresentar contraminuta, quedou-se inerte o INSS.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001980-52.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAZINHA CARDOSO BALBO

Advogado do(a) APELADO: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Nos termos do artigo 1021 do CPC/2015, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado".

No caso, a parte agravante não se insurge contra decisão do Relator, mas contra acórdão proferido pela Colenda 7a Turma, sendo, pois, descabida a interposição do agravo interno.

Nesse sentido, confiram-se os julgados desta Egrégia Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- Não cabe agravo contra decisão proferida por órgão colegiado. Por se tratar de erro grosseiro, inadmissível a interposição deste recurso. Precedentes do STJ e do STF.

2- Agravo não conhecido.

(Agravo em AC no 0008105-21.2012.4.03.6112/PS, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Baptista Pereira, DE 24/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DESCABIMENTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A parte agravante não se insurge contra decisão do relator, mas contra acórdão proferido pela Colenda 7a Turma, sendo, pois, descabida a interposição do agravo interno.

2. Agravo não conhecido.

(Agravo em AC no 0002323-31.2015.4.03.6111/SP, 7a Turma, Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia, DE 18/05/2018)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DESCABIMENTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A parte agravante não se insurge contra decisão do relator, mas contra acórdão proferido pela Colenda 7a Turma, sendo, pois, descabida a interposição do agravo interno.

2. Agravo não conhecido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER do agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.